Tribunal: TJDFT
Processo: 0742182-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742182-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: ALBERIA OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de ALBERIA OLIVEIRA DE ARAÚJO (executada), processo n. 0709317-74.2021.8.07.0001, na qual indeferiu a pesquisa INFOJUD (ID 206336258, de origem). Em suas razões (ID 64748846), a agravante sustenta que “é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis dos devedores, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medida excepcionais nos termos do art. 139 do CPC”. Aponta o periculum in mora sob o fundamento de que “a cada mês o débito da Agravada aumenta, em decorrência da incidência legal de correção monetária e juros. Desse modo, quanto mais demorar o referido pagamento, mais difícil se torna, sob o aspecto da capacidade de pagamento, para a Agravada cumprir a presente obrigação de pagar”. Destarte, requer “a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a consulta de bens via INFOJUD”. Preparo identificado (ID 64748847). É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Logo, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente, portanto, requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensando-o de apresentar informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator